Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. BEM DE PROPRIEDADE DO CÔNJUGE DE UM DOS EXECUTADOS. CABIMENTO. PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. PRESUNÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA EM MOMENTO POSTERIOR AO CASAMENTO. DEFESA DA PROPRIEDADE OU DA MEAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no processo executivo de origem, que indeferiu o pedido de penhora do veículo automotor registrado em nome da esposa de um dos executados.
2. O cerne da questão é definir se o patrimônio comum de um dos devedores e do respectivo cônjuge pode responder pela dívida oriunda da execução do título executivo extrajudicial.
3. Entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que o bem adquirido durante o casamento ou a união estável é considerado bem comum dos consortes, respondendo pelas obrigações assumidas por um dos contraentes.
4. Presunção que milita em favor da parte exequente, cabendo ao cônjuge meeiro, por meio do instrumento processual cabível, defender eventual propriedade/posse exclusiva ou a sua meação sobre ele
5. Prescindível digressão acerca do regime de bens, porquanto o entendimento de que os bens adquiridos durante o relacionamento são comunicáveis e pertencem igualmente aos consortes é sedimentado – até mesmo no caso da separação legal de bens -, não se verificando na hipótese nenhuma das excludentes dos arts. 1.659 e 1.668, do Código Civil.
6. Demonstrado que o bem foi adquirido na constância do relacionamento conjugal e inexistindo hipótese de incomunicabilidade, a interpretação a ser feita é a de que os bens pertencem igualmente aos consortes, cabendo a um ou ao outro defender sua titularidade integral ou parcialmente (meação), por meio dos embargos de terceiro. Inteligência dos arts. 674, § 2o, I, e 843, do CPC.
7. Imprescindibilidade da intimação tanto do executado quanto do cônjuge expropriado, conforme exigência dos arts. 841 a 843, do CPC.
8. Decisão reformada para que a penhora seja efetivada, oportunizada, todavia, a manifestação do executado e do respectivo cônjuge.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para autorizar a penhora do veículo HYUNDAI, IX35, placa PAG 0931/DF, Renavam: 1053450750, cor: cinza, ano: 2015/2016, registrado em nome da esposa do executado, devendo esta ser intimada do ato constritivo para, se o caso, defender seu interesse sobre o bem.